Tribunal: TJBA
Processo: 8002442-20.2024.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002442-20.2024.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM e outros

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO, JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAFARNAUM e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO, LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. REVELIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NO ASPECTO PROCESSUAL. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA (ART. 345, II, DO CPC). MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 134/2024. “GRATIFICAÇÃO POR DIREITO ADQUIRIDO”. CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR A “REGÊNCIA DE CLASSE”. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. INCENTIVO FINANCEIRO DE 10% PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. DESCABIMENTO. EFICÁCIA IMEDIATA DA LEI (ART. 192 DA LEI 134/2024). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO SINDICATO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que o Município de Cafarnaum inclua a “regência de classe” no cálculo da “Gratificação por Direito Adquirido” e pague o incentivo de 10% para aperfeiçoamento profissional, conforme a Lei Municipal nº 134/2024. O magistrado de primeiro grau postergou os efeitos financeiros da condenação para o exercício de 2026 e não fixou honorários advocatícios. O Município recorre arguindo a ilegitimidade do sindicato e a natureza transitória das verbas. O Sindicato recorre para afastar a modulação temporal e obter a fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do SISMUC para representar os profissionais do magistério; (ii) analisar o interesse processual da parte autora; (iii) definir se o recálculo da gratificação e o pagamento do incentivo devem seguir o texto literal da lei municipal; (iv) avaliar a legalidade da postergação dos efeitos da condenação para 2026 e a necessidade de fixação de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade do SISMUC é confirmada por declaração da APLB-Sindicato, que reconhece a representatividade da entidade autora na base territorial de Cafarnaum devido à reorganização de seu núcleo local.

4. O interesse processual decorre da resistência do Município em aplicar os termos integrais da Lei nº 134/2024, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. O Município é revel por não apresentar contestação no prazo legal, embora os efeitos materiais da revelia não incidam contra a Fazenda Pública quando o objeto envolve direitos indisponíveis (art. 345, inciso II, CPC).

6. No mérito, o art. 56, § 1º, da Lei Municipal nº 134/2024 determina expressamente que a “Gratificação por Direito Adquirido” deve considerar a “regência de classe”. O Município não pode restringir o alcance da norma por meio de parecer administrativo ou sob a justificativa de transitoriedade da verba no regime anterior.

7. O incentivo de 10% para aperfeiçoamento profissional previsto no art. 167, I, da mesma lei é norma de eficácia plena, gerando direito subjetivo aos servidores que preenchem os requisitos.

8. A modulação temporal fixada na sentença não possui base legal. A Lei nº 134/2024 entrou em vigor em 05/04/2024 (art. 192), gerando efeitos financeiros imediatos. O Judiciário não pode conceder moratória ao ente público para o cumprimento de obrigação alimentar prevista em lei vigente.

9. A fixação de honorários advocatícios é impositiva em casos de sucumbência, conforme o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do Município não provida. Apelação do Sindicato provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8002442-20.2024.8.05.0170
, em que figuram, como apelante/ apelado,

SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM
, e, como apelado/ apelante,
MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
de ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual;
acolher a preliminar
de revelia do Município réu; e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CAFARNAUM, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo SISMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAFARNAUM, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)